Tribunal: TJES
Processo: 0004990-71.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004990-71.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALD MAIKE ROSA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004990-71.2016.8.08.0035

APELANTE: GERALD MAIKE ROSA GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
). D
OSIMETRIA. DESVALORAÇÃO
INIDÔNEA
D
OS MOTIVOS
.
USUÁRIO DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
.
REDIMENSIONAMENTO DA
PENA-BASE.
ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL QUANTO AO VALOR DA RES FURTIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

2. A exasperação da reprimenda penal deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, aos elementos ou grau da culpabilidade e a outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes STJ.

3. Revela-se inidônea a fundamentação que reputou como desfavorável o vetor motivos, em razão do réu ser usuário de drogas.

4. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça rejeita a valoração negativa dos motivos do crime patrimonial apenas porque praticado para fomentar a aquisição de drogas. Além de não demonstrar relação direta com o furto, com efeito, o tratamento atual conferido pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecente dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação. Ademais, cumpre admitir que o propósito de arrecadar recurso financeiro, independente da destinação a lhe ser dada, é motivo inerente a todo crime patrimonial, não servindo, por essa razão, como base para elevação de sua reprovabilidade. Precedentes STJ.

5. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
Precedentes STJ.

6. Em relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário-mínimo ao tempo do fato.

7. A

a
usência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Caso em que o valor da
res furtiva
(cordão de ouro) fora avaliado em, aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais), o que afasta a incidência do furto privilegiado, visto que, à época do crime, o valor do salário-mínimo era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta) reais, sendo o valor do objeto subtraído equivalente a 102,3% (cento e dois, vírgula três por cento) do referido salário-mínimo.

9
.

Recurso a que se dá
parcial
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004990-71.2016.8.08.0035

APELANTE: GERALD MAIKE ROSA GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 6268861, pp. 261/265), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
GERALD MAIKE ROSA GARCIA

pela prática do crime previsto no artigo 155, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Emerge da Denúncia (Id. 6268861, pp. 03/05) que, no dia 03 de março de 2016, em horário não identificado, na Rua Professora Francelina Carneiro Setúbal, Bairro ltapuã, Vila Velha/ES, o denunciado subtraiu para si, 01 (um) cordão de metal, cor amarela.

Ressai que a vítima Rosana estava praticando atividade física na orla de Itaparica, na companhia de seu marido e amigos, quando, em um determinado momento, surgiu um indivíduo que puxou do pescoço da vítima um cordão de metal de cor amarela e, em seguida, empreendeu fuga. A seguir, o marido da vítima e seu amigo iniciaram uma perseguição ao denunciado, logrando êxito ao detê-lo, ocasião em que recuperaram o cordão. Na delegacia, o acusado confirmou os fatos narrados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitiva, que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se o apelante a discutir matérias que têm impacto sobre a quantidade da pena imposta.

Postula a Defesa o redimensionamento da reprimenda basal, sob o argumento de que a desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade fora arregimentada em fundamentação inidônea.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos

no art. 59 do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

Nesse contexto, verifica-se que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou o vetorial dos antecedentes e dos motivos, havendo fixado a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É legítima a desvaloração dos antecedentes, consubstanciado na ação penal nº 0000311-54.2012.8.08.0007.

Por outro lado, o vetorial motivos fora desvalorado com fundamento na justificativa apresentada pelo réu, qual seja, a de que era usuário de droga.

Nesse contexto, insta salientar que
“a jurisprudência da Corte Superior rejeita a valoração negativa dos motivos do crime patrimonial apenas porque praticado para fomentar a aquisição de drogas. Além de não demonstrar relação direta com o furto, com efeito, o tratamento atual conferido pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecente dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação (HC 113.011/MS, 6.ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 05/04/2010). Precedentes. Ademais, cumpre admitir que o propósito de arrecadar recurso financeiro, independente da destinação a lhe ser dada, é motivo inerente a todo crime patrimonial, não servindo, por essa razão, como base para elevação de sua reprovabilidade. (AgRg no AREsp n. 1.101.379/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 23/8/2017.)”

Destarte, deve ser neutralizado o sopesamento negativo da circunstância judicial motivos.

Superada tal aresta, a Defesa postula a adoção da fração paradigma de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Ora, à luz da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal,
“o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Ultrapassado tal ponto, a Defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa subtraída.

Diante de tal panorama, é de se consignar que, na esteira do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário-mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder".” (HC 633.407/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Desta feita, para a configuração do furto privilegiado é necessário o preenchimento dos requisitos de primariedade do acusado e de pequeno valor da
res furtiva.

No caso em tela, o valor do cordão subtraído era de aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais), consoante depoimento da testemunha Marcos Antonio Lourenço na esfera policial (Id. 6268861, p. 19). Diante disso, o Juízo sentenciante afastou o furto privilegiado, sob o fundamento de que, à época do crime, o valor do salário-mínimo era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta) reais, equivalente a 102,3% (cento e dois, vírgula três por cento) do referido salário-mínimo.

Nesse prisma, sustenta a Defesa que a avaliação da
res furtiva
não fora realizada por perito oficial, mas sim por uma testemunha sem qualificação para tanto, que estimou o valor, muito próximo de 01 (um) salário-mínimo, sem indicar o critério adotado.

À luz de tal quadrante, o c. Tribunal da Cidadania perfilha o entendimento de que a
“ausência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no HC n. 736.675/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022) (AgRg no HC n. 831.836/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Desta feita, não obstante a ausência do laudo de avaliação direta da
res furtiva
, o valor estimado do bem subtraído é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, de modo que não há que se falar em furto privilegiado.

Tecidas tais considerações, procedo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, afastada a desvaloração dos motivos e remanescendo o sopesamento negativo dos maus antecedentes, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante de confissão espontânea, previsto no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, atenuo a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando a pena em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
,
que TORNO DEFINITIVA
, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas.

Mantenho o regime aberto para cumprimento de pena, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para, afastando a desvaloração da circunstância judicial dos motivos, redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.